Tribunal: TJDFT
Processo: 0014942-19.2010.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0014942-19.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CARLA DE OLIVEIRA SALES ARAUJO, ELAINE DE OLIVEIRA SANTOS FERNANDES, ESDRAS DE OLIVEIRA SANTOS, LAERTE DE OLIVEIRA SANTOS, LETICIA DE OLIVEIRA SANTOS, LOURANDIR DE OLIVEIRA SANTOS, LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS, LUCINEDIA DE OLIVEIRA SANTOS SANDES, LUCIO DE OLIVEIRA SANTOS, MARCIA DE OLIVEIRA SANTOS, MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS, MARIA ROSA DE OLIVEIRA SANTOS, RAQUEL DE OLIVEIRA SANTOS Vistos etc. Consoante noticiado através do derradeiro petitório que colacionaram aos autos[1], determinado o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para ultimação de audiência de conciliação, defronte a manifestação de interesse na resolução da controvérsia via autocomposição advinda dos autores/apelados, realizaram eles contato, via aplicativo de mensagens, com a unidade mencionada, obtendo informação de inviabilidade momentânea de cumprimento do determinado, por estarem temporariamente suspensas as atividades do setor. Diante do noticiado, certifique a Serventia da Turma a eventual inviabilidade de encaminhamento imediato dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB na forma alinhada. Acudida essa diligência, acaso ainda suspensas as atividades da unidade, atente a Secretaria para a data da retomada dos trabalhos, prosseguindo-se, na sequência, na forma consignada na decisão antecedente de molde a ser ultimada a audiência conciliatória. I. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num 78262767 (fls.313/315).